Tribunal: TJBA
Processo: 8030731-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030731-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANINE DE SOUZA RAFAEL e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO registrado(a) civilmente como DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚD
E. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SEGURAD
A PORTADORA
DE
HIPERTROFIA MAMÁRIA BILATERAL
QUE LHE CAUSA DIVERSAS COMORBIDADES.
COMPROVADA A NECESSIDADE DE SE SUBMETER A CIRURGIA PARA A REDUÇÃO MAMÁRIA (MAMOPLASTIA). PROCEDIMENTO DE CUNHO NÃO ESTÉTICO.
NEGATIVA DA RÉ SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL.
VIOLAÇÃO À FINALIDADE CONTRATUAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CONDUTA ABUSIVA. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À
SAÚDE
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR.
MANUTENÇÃO

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO AR
T. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA.
APELO D
A AUTORA
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO D
A ACIONADA
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível

nº.
8030731-24.2020.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como apelante/apelada
JANINE DE SOUZA RAFAEL
e apelante/apelado
CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da
autora
;
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo d
o plano de saúde acionado
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06